Tribunal: STF
Processo: RE 1504509
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NESTA SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADSTRIÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EVENTUALMENTE FIXADOS EM MOMENTO ANTERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.